Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-09.2024.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800450-09.2024.8.14.0096

APELANTE: MARIA JOSE MONTEIRO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ. CIÊNCIA POSTERIOR POR MICROFILMAGENS E EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria José Monteiro Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que julgou liminarmente improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento nos arts. 332, II e §1º, e 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A apelante sustenta que somente tomou ciência das alegadas irregularidades em 05/09/2024, quando obteve microfilmagens e extrato analítico da conta, requerendo o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição corresponde à data do saque integral do principal ou ao momento da posterior obtenção de microfilmagens e extratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ estabelece que o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional da pretensão ressarcitória.

O saque integral do principal presume ciência suficiente do titular acerca do montante disponibilizado pela instituição financeira, iniciando-se, desde então, o prazo para eventual impugnação judicial relacionada a desfalques, saques indevidos ou ausência de adequada remuneração do saldo.

A obtenção posterior de microfilmagens, extratos analíticos ou demais documentos bancários não reinicia, suspende ou desloca o termo inicial da prescrição já consumada após o saque integral do principal.

A fixação do termo inicial da prescrição na data de obtenção posterior de documentos bancários submeteria o prazo prescricional à vontade unilateral do credor, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

No caso concreto, o saque integral da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 10/11/2000, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2024, após o transcurso de mais de vinte e três anos, restando configurada a prescrição decenal da pretensão autoral.

A sentença recorrida observa os precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional para ações indenizatórias relativas ao PASEP. 3. A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou documentos bancários não posterga nem reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do saldo da conta. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados da realização do saque integral do principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, II e §1º, 487, II, e 927. CC, art. 205. CF/1988, art. 5º, V e X. Lei Complementar nº 8/1970. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto nº 71.618/1972.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0802104-14.2024.8.14.0037, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.04.2026. TJPA, Apelação Cível nº 0800241-30.2024.8.14.0067, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800450-09.2024.8.14.0096
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MARIA JOSÉ MONTEIRO FERREIRA
.

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ MONTEIRO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qual se discutem supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

A sentença julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento nos arts. 332, II e §1º, e 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, considerando que o saque do PASEP ocorreu em
10/11/2000
, ao passo que a ação somente foi ajuizada em
16/10/2024
.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a prescrição não estaria configurada, pois somente teria tomado ciência dos supostos desfalques em
05/09/2024
, data em que obteve as microfilmagens e o extrato analítico da conta PASEP. Requer, assim, a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem.

O Banco do Brasil S.A. não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se a pretensão indenizatória da parte autora, fundada em supostos desfalques em conta individual do PASEP, encontra-se prescrita.

A sentença deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.150
, firmou entendimento no sentido de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia específica relativa ao marco inicial da prescrição quando há
saque integral do principal
, consolidou, no
Tema Repetitivo nº 1.387
, orientação no sentido de que o saque integral do saldo da conta individual vinculada ao PASEP constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional decenal.

Assim, nas hipóteses em que o titular realiza o saque integral do principal, presume-se que, naquele momento, passou a ter ciência suficiente do montante disponibilizado em sua conta individual, iniciando-se, desde então, o prazo para eventual questionamento judicial acerca de falhas na administração dos valores, saques indevidos ou ausência de adequada remuneração do saldo.

No caso concreto, consta dos autos que a parte autora realizou o saque do PASEP em
10/11/2000
. A presente ação, contudo, foi ajuizada apenas em
16/10/2024
, ou seja, mais de vinte e três anos após o saque, ultrapassado, portanto, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não se desconhece a alegação recursal de que a ciência inequívoca dos supostos desfalques somente teria ocorrido em 05/09/2024, com o fornecimento das microfilmagens e do extrato analítico. Todavia, diante da orientação firmada no Tema 1.387 do STJ, a obtenção posterior de documentos bancários não tem o condão de reiniciar ou deslocar indefinidamente o termo inicial da prescrição quando já ocorrido o saque integral do principal há mais de dez anos.

Neste sentido tem sido decidido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADA FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP. A recorrente sustenta que somente tomou ciência dos supostos desfalques ao obter microfilmagens e extratos em 09/07/2024, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito, com exame do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por alegados desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP está submetida ao prazo prescricional decenal; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição ocorre na data da obtenção de extratos e microfilmagens ou no momento do saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça explicita que o saque integral do principal constitui o fato juridicamente relevante que dá início à contagem do prazo prescricional nas ações de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O início da prescrição não exige conhecimento técnico exauriente da lesão, bastando que o titular saiba, ao realizar o saque integral, que aquele é o valor reputado devido pela instituição administradora, incumbindo-lhe, se inconformado, adotar as providências cabíveis dentro do prazo legal.

A fixação do termo inicial na data de obtenção posterior de microfilmagens ou extratos submeteria a prescrição à vontade unilateral do credor, o que compromete a segurança jurídica e contraria a orientação vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

No caso concreto, o saque integral do saldo da conta ocorreu em 11/07/2008, de modo que a autora podia, desde então, impugnar o valor recebido, solicitar esclarecimentos ou ajuizar ação para apuração de eventual diferença.

O requerimento de microfilmagens em 09/07/2024 não desloca, não suspende e não reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal.

Tendo a demanda sido ajuizada apenas em 30/08/2024, após o transcurso de mais de dezesseis anos desde o saque integral, resta configurada a prescrição decenal da pretensão deduzida.

Precedentes pretéritos ou julgados locais em sentido diverso cedem diante da superveniência de tese repetitiva específica com trânsito em julgado, cuja observância é obrigatória no sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão ressarcitória relativa a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP. 3. A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou cálculos técnicos não posterga nem reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral do saldo da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 239. CC, art. 205 e art. 927. CPC, art. 373, § 1º. Lei Complementar nº 8/1970. Decreto nº 71.618/1972. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802104-14.2024.8.14.0037 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-06)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ (RECURSO REPETITIVO). RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que deu provimento ao agravo interno da parte autora, afastando a prescrição em demanda indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, à luz da tese firmada no Tema 1.387 do STJ, bem como definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações envolvendo diferenças de PASEP.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Configurada omissão, por ausência de enfrentamento da tese vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas ao PASEP.

5. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 05/06/2006, tendo a ação sido ajuizada apenas em 15/02/2024, após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. Irrelevante a alegação de ciência posterior mediante obtenção de extratos, diante do critério objetivo fixado no referido precedente qualificado.

7. Necessidade de observância obrigatória dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV – DISPOSITIVO:

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

9. Prequestionamento automático da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800241-30.2024.8.14.0067 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-13)

Adotar entendimento diverso permitiria que a parte autora, mediante simples requerimento administrativo formulado anos depois do saque, renovasse artificialmente o prazo prescricional, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Desse modo, estando a sentença em consonância com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a negativa de provimento ao recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem majoração de honorários recursais, uma vez que não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026